Tribunal: STF
Processo: RE 110399
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA CONCORDATARIA. COBRANÇA DE MULTA FISCAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 112-II DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
NA CONCORDATA, NÃO E APLICAVEL A REGRA DO INCISO III DO PARAGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 23 DA LEI DE FALÊNCIAS. E QUE A EXIGÊNCIA FISCAL
NÃO AFETA, DIRETAMENTE, O INTERESSE DOS CREDORES, UMA VEZ QUE E
ASSEGURADA A CONTINUIDADE DOS NEGOCIOS DO DEVEDOR.
AFASTA-SE, POREM, A EXIGIBILIDADE DA MULTA FISCAL, TENDO EM VISTA O
PRECEITO DO INCISO II DO ARTIGO 112 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL,
QUE DETERMINA SEJA DADA A LEI INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORAVEL AO
CONTRIBUINTE, EVITANDO-SE A EXTENSAO DOS EFEITOS DA COBRANÇA
SOBRE SUA SOLVABILIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.